Tribunal: TJMT
Processo: 1016203-03.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016203-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ODENIL MENDES DA SILVA - CPF: 000.419.001-70 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), OLEANDIR FERREIRA - CPF: 721.932.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), IZIDORO ZAKRZESKI (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE CONDENADO PELO EG. TRIBUNAL DO JÚRI – DETERMINADA A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA, COM ESTEIO NO ART. 492, I, ALÍNEA “E”, DO CPP –
PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE
– IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO PELO EG. TRIBUNAL DO JÚRI – TEMA N. 1068/STF – ART. 492, I, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A QUE SE DEU INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR O LIMITE MÍNIMO DE 15 (QUINZE) ANOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

De forma a pôr fim às controvérsias que antes cingiam a matéria, ao apreciar o RE 1.235.340, o eg. Supremo Tribunal Federal deu interpretação
conforme à Constituição Federal
ao art. 492, I, alínea
e
, do Código de Processo Penal,
c
om redução de texto,
tão somente para excluir o limite mínimo de pena de 15 (quinze) anos para cumprimento antecipado da condenação imposta pelo corpo de jurados; decidindo, assim, pela constitucionalidade da execução imediata da pena decorrente de condenação exarada pelo eg. Tribunal do Júri.

2.

Nessa linha, assentou-se a seguinte tese: “
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
” (Tema n. 1.068).

3.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1016203-03.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ODENIL MENDES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a execução provisória da pena com fulcro no art. 492, inc. I, alínea
e
, do CPP
nos autos da ação penal n.º 0010150-09.2015.8.11.0042 (PJe), em que
condenado
pelo
Egrégio Tribunal do Júri à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial fechado, por conta da prática do crime de
homicídio triplamente qualificado.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, defende o impetrante que
in casu
a prisão como decorrência automática da condenação pelo Júri Popular
carece de fundamentação idônea
, tendo a magistrada
a quo
se amparado exclusivamente na interpretação literal da lei, sem fazer qualquer menção aos pressupostos e requisitos da custódia cautelar, olvidando, notoriamente, a
falta de contemporaneidade
do encarceramento determinado quase uma década após o fato.

Firme em tais premissas, requer a concessão
in limine
da ordem, para que a prisão preventiva do paciente seja imediatamente revogada, com consequente expedição de alvará de soltura em seu benefício.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e a concessão em definitivo do
writ
.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 219573155 e seguintes.

Indeferida
a medida liminar consoante decisão de ID
220832176, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 232673656.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 234945667).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ODENIL MENDES DA SILVA
e
Oleandir Ferreira

foram submetidos ao crivo do eg. Tribunal do Júri em Sessão de Julgamento realizada em
13/06/2024
, da qual sobreveio a
condenação
do paciente, como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, II, III e IV do Código Penal
, e a
absolvição
do corréu.

Em sentença, a d. autoridade judiciária cominou a
ODENIL
a pena de
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
em
regime inicial
fechado
, determinando, igualmente, a
execução provisória da pena
, com fulcro no art. 492, I, alínea
e
,

do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/19.

Nesse contexto, sustenta a i. Defensoria Pública Estadual, consoante já relatado, a ocorrência de
constrangimento ilegal
, por ter o paciente
respondido ao processo em liberdade
, tratando-se ainda de episódio delitivo ocorrido há
cerca de uma década
, sem que existam, na intelecção da impetrante,
fundamentos hábeis
a ensejar o recolhimento do paciente ao cárcere, mormente
quando inexistente condenação criminal transitada em julgado
e não demonstrado
qualquer risco decorrente da liberdade do acusado.

Nada obstante o devotado empenho da autora do
writ
, a razão não lhe assiste!

Isso porque, consoante se depreende dos autos da Ação Penal n. 0010150-09.2015.8.11.0042, bem como das informações prestadas pela d. autoridade judiciária acoimada de coatora, o paciente
ODENIL MENDES DA SILVA

efetivamente

não foi cautelarmente recolhido ao cárcere ao longo do trâmite processual, tendo sido determinada a sua prisão, em sentença, com o fito exclusivo de se dar cumprimento ao disposto no
art. 492, I, alínea
e,
do Código de Processo Penal
, com redação dada pela Lei n. 13.964/19
, o qual prevê, como se sabe, a
execução provisória da pena
, na hipótese de condenação pelo eg. Tribunal do Júri à pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

E recentemente, mais precisamente na sessão de julgamento realizada em
12/09/2024
, o eg. Supremo Tribunal Federal decidiu pela
constitucionalidade da imediata execução das condenações impostas pelo eg. Tribunal do Júri
,

no bojo do
leading case
RE 1.235.340/SC
, de relatoria do Exmo. Min. Luís Roberto Barroso, com repercussão geral reconhecida no
Tema 1.068
, oportunidade em que se deu
interpretação conforme à Constituição Federal
, ao
art. 492, I, alínea
e
, do Código de Processo Penal
,
com redução de texto
,
tão somente a fim de se
excluir o limite mínimo de 15 (quinze) anos
; vindo a ser feito o mesmo, por arrastamento, quanto aos §§ 4º e 5º, do inciso II do mesmo art. 492 do CPP.

Por clareza, confira-se o teor do julgado,
in verbis
:

“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral:

a) conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para
negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e considerar que, neste caso específico, é possível a prisão imediata do acusado
;

(b)
deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. Por arrastamento, excluiu do § 4º e do § 5º, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP, a referência ao limite de 15 anos
; e

(c) fixou a seguinte tese: "
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
".

Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que negavam provimento ao recurso, e os Ministros Edson Fachin e Luiz Fux, que davam provimento ao recurso nos termos de seus votos. Não votaram os Ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, sucessores, respectivamente, dos Ministros Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que proferiram seus votos em assentada anterior”.

(STF – RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE divulgado em 12/09/2024, publicado em 13/09/2024). — Destaquei.

Não ignoro que, anteriormente, esta eg. Corte de Justiça,
alinhada à orientação então exarada pelo c. Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria
, chegou a adotar o entendimento de que seria possível a concessão da ordem em casos análogos aos dos autos
(
ex vi
do N.U 0000508-15.2013.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em
10/07/2024
, Publicado no DJE 11/07/2024; N.U 1014403-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em
23/07/2024
, Publicado no DJE 26/07/2024; e do N.U 1011888-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em
28/05/2024
, Publicado no DJE 29/05/2024).

Todavia,
em vista da recente decisão proferida pelo eg. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1.235.340/SC
, por meio da qual se fixou a tese de que “
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”, à toda evidência carecem de sentido arguições destinadas a afastar a aplicabilidade do art. 492, I,
e
,

do Código de Processo Penal, uma vez que, no exercício de sua função de
Guardião da Constituição
, conforme preceitua o art. 102 da CF/88, o Pretório Excelso concluiu pela
constitucionalidade
da imediata execução das condenações impostas pelo eg. Tribunal do Júri,
independentemente
do
quantum
de pena cominado ao réu.

Via de consequência, remanescendo válido e vigente o art. 492, I,
e,
do Código de Processo Penal,
à luz da interpretação conforme que lhe foi conferida pelo Supremo Tribunal Federal,
evidente que se cuida,
in casu
, de hipótese de incidência do referido dispositivo legal, por ter sido o paciente
condenado pelo eg. Tribunal do Júri
, ao que se seguiu a expedição de mandado de prisão com vistas ao
imediato cumprimento de pena.

Diante disso, entendo pela
impossibilidade de acolhimento
da pretensão da i. Defensoria Pública no presente remédio heroico, que se encontra fadado, portanto, ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ODENIL MENDES DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024